Tribunal: STF
Processo: MS 23753
Classe: MS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-09-21
Data de publicação: 2000-09-21

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental a que se nega provimento,
eis que os incisos II e III do art. 102 da Constituição se referem
à competência do STF para o julgamento de recursos, e não à
originária, disciplinada no item I, onde não se compreende o
processo e julgamento de mandado de segurança em que figure, como
impetrado, Tribunal Superior. Desentranhamento de peças deferido,
desde que substituídas por xerox integral.